Tribunal: TJDFT
Processo: 0745078-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA AVALIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALTERAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo. Rés flagradas transportando entorpecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida; (ii) definir se as negativas avaliações das circunstâncias judiciais conduta social, circunstâncias e consequências do crime devem ser excluídas; (iii) definir a fração de aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada (iv) definir a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, incluindo os testemunhos dos policiais, a dinâmica delitiva e as características da apreensão, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa da conduta social quando o réu venha a cometer novo crime durante a liberdade provisória ou durante a execução de pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva
5. A quantidade da droga (crack) não deve ser considerada relevante, perfazendo menos de 100g (cem gramas). Apesar da efetiva nocividade do entorpecente, a quantidade apreendida não se presta a justificar o agravamento da pena-base pela negativa avaliação das circunstâncias do crime.
6. A ausência de elementos probatórios hábeis a demonstrar o nexo de causalidade entre o tráfico e as interrupções no fornecimento de energia elétrica da Asa Norte, impede a negativa avaliação da moduladora. De igual modo, a intenção de abastecer pontos de venda de entorpecentes se revela como desdobramento natural do crime de tráfico, não devendo ser considerada para a negativação da circunstância judicial consequências.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário) é considerado válido pela jurisprudência do STJ.
8. Não ostentando a ré maus antecedentes ou reincidência, e ausentes elementos ou circunstâncias hábeis a demonstrar a dedicação da apelante a atividades ilícitas, deve incidir a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando baseada em provas firmes e coesas. 2. A desvaliosa valoração da conduta social é possível quando o réu venha a cometer novo crime durante a liberdade provisória ou durante a execução de pena aplicada por delito anterior. 3. As circunstâncias e consequências do delito devem ser julgadas neutras, à falta de fundamentação apta a demonstrar a maior censurabilidade da conduta do agente. 4. A adoção do critério objetivo-subjetivo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada é válida e adequada. 5. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve incidir, quando presentes os requisitos arrolados no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021. TJDFT, Acórdão 1253743, 00077883120168070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1989968, 0737937-22.2023.8.07.0003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025. TJDFT, Acórdão 1897893, 07044434220238070012, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada